Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO MONITÓRIA. TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO JUDICIAL. HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. REEMBOLSO. VALORES PRATICADOS NO MERCADO. Quando atua fora do Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição privada não se subordina a parâmetros ou limites relativos à remuneração dos serviços prestados, devendo o Estado ressarci-la de acordo com valores praticados pelo mercado, em relação ao atendimento prestado a paciente proveniente da rede pública em razão de decisão judicial. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, notadamente quando a instituição privada que prestou o serviço não firmou contrato ou convênio com o ente federativo.